Tribunal: TJES
Processo: 5003980-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003980-31.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. (AGRG no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023)”. (STJ; AgRg-HC 849.936; Proc. 2023/0308514-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/04/2024).
4.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).
4
.
“(...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.” (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).
5
.
Restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOS
É
DE ALMEIDA J
Ú
NIOR,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

4
ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 14/06/2022 foi decretada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em preventiva (02/08/2023) por, em tese, ter praticado a conduta delituosa descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, apurada nos autos da Ação Penal nº 0014088-47.2019.8.08.0012, uma vez que no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 23h30, na Rua São José, nº 11, bairro São Geraldo, Cariacica/ES, de forma livre e consciente, agindo com vontade de matar e por motivo torpe relacionado às disputas inerentes ao tráfico de drogas, efetuou disparos de arma de fogo contra Lucinéa de Araújo Silva dos Reis e Welder Lopes da Silva, causando-lhe lesões corporais, somente não logrando êxito na consumação de seu intento criminoso pois as vítimas conseguiram se esconder e, em seguida, foram socorridas ao hospital.

Nesse contexto, aduz o impetrante que “o cárcere processual do paciente perdura, na presente data, mais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sem que se tenha iniciado a AIJ, que atualmente não tem sequer data prevista para ocorrer, sem qualquer previsão de término da instrução”.

Desse modo, entende que é incontroverso e irrefutável o excesso de prazo, especialmente quando o paciente não contribuiu para tal demora, “sendo imperativo o relaxamento da prisão, por ter se tornado ilegal”.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312. do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, além da gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, a partir do seu extenso histórico criminal, pela prática, inclusive, de, ao menos, 04 (quatro) crimes de homicídio, além de ser apontado pelo próprio impetrante como sendo, supostamente, “o chefe do tráfico de drogas do bairro São Geraldo e Sotelândia, e teria cometido este crime, bem como outros, por vingança à morte de seu irmão”. Confira-se:

0019806-64.2015.8.08.0012 - art. 12, Lei nº 10826/03;

0007287-23.2016.8.08.0012 - art. 33, da Lei nº 11.343/06;

0018117-14.2017.8.08.0012 - art. 16, § único, inciso IV, Lei nº 10826/03;

0011756-10.2019.8.08.0012 - art. 121, § 2º, Código Penal;

0021145-47.2019.8.08.0035 - art. 121, § 2º, inciso II, Código Penal;

0016080-03.2021.8.08.0035 - art. 33, da Lei nº 11.343/06;

0014088-47.2019.8.08.0012 - art. 121, § 2º, Código Penal;

0001220-26.2023.8.08.0035 - art. 121, § 2º, Código Penal.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. (AGRG no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023)”. (STJ; AgRg-HC 849.936; Proc. 2023/0308514-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/04/2024).

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

No ponto, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 8188347), impende salientar que:

“Na data de 20 de outubro de 2023, os autos foram encaminhados para DIGITALIZAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO NO SISTEMA PJE, conforme Ato Normativo nº 083/2022 – TJES.

Recebidos os autos, estes foram virtualizados no dia 12 de janeiro de 2024 e levados à conclusão.

Na data de 03 de abril de 2024, foi juntado o pedido de informações ora em análise.

Nesta data proferi decisão saneando o processo, oportunidade em que regularizei a situação prisional do acusado JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, apreciei as questões preliminares apresentadas, bem como designei audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 2024, às 13:00 horas.

O presente feito encontra-se aguardando a realização da audiência designada”.

Ou seja, ao que se constata, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em decisão proferida no último dia 30 de abril, restando atendida a previsão constante no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Em idêntica linha intelectiva, o judicioso parecer ministerial destacou que “a ação penal vem sendo impulsionada de forma diligente pela autoridade apontada como coatora, que realizou a revisão da custódia cautelar, inclusive quando instada pela defesa do paciente através de pedido de revogação da prisão".

"Ademais, em virtude das peculiaridades do presente caso, mostra-se plenamente justificado e adequado o tempo da marcha processual, sobretudo porque, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a audiência de instrução e julgamento da ação penal originária já está designada para o dia 03 de junho de 2024”, razão pela qual incabível o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, eis que inexistente o excesso de prazo para formação da culpa.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)